Tribunal: TJPA
Processo: 0267278-81.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0267278-81.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE GABRIEL DA LUZ MAIA, ROBERTO FONTOURA AMANAJAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). APELO OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM DECORRÊNCIA DE TEREM SIDO FIXADOS EM PERCENTUAL ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º E 3º, I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE GABRIEL DA LUZ MAIA E ROBERTO FONTOURA AMANAJAS em desfavor do ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido dos autores, e por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar os valores pretéritos da gratificação de escolaridade, correspondente ao período de outubro de 2008 a outubro de 2013, sob o percentual de 80% sobre o vencimento, devendo incidir juro de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.

Estando a decisão sujeita à remessa necessária, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Inconformado o apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados abaixo do mínimo legal previsto no inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme ID Num. 6559578.

Contrarrazões da apelaço, pugnando pela manutenção do julgado e o improvimento das razões recursais, conforme ID Num. 6559586.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7073808.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 7163082.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

No caso em análise, a pretensão recursal inicial é a majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista ter sido fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) e não dentro do limite estabelecido no inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (entre 10% e 20%).

Vejam o que ditam os supracitados dispositivos legais, utilizados como fundamento, a seguir em destaque:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)”

Analisando os autos, entendo que a fixação de honorários não obedeceu ao comando legal, pois, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve-se observará os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

Nesse sentido, pode-se observar os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 5% SOBRE O VALOR EXECUTADO. APELO DO CAUSÍDICO DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º E 3º, I, DO CPC/2015. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA AS QUE PERMITEM A FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 85 E DE SEU § 11º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DESPROVIMENTO OU NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.” (APELAÇÃO CÍVEL, 0815391-30.2021.8.20.5001, Dr. DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Gab. Des. Vivaldo Pinheiro na 3ª Câmara Cível, em turma, à unanimidade de votos - Juiz Convocado Dr. Diego de Almeida Cabral, ASSINADO em 03/08/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEVEDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §§ 2º, IV E 8º, DO CPC. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO LÍQUIDO E NÃO IRRISÓRIO, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA REGRA DA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO NO § 3º, I, DAQUELE DISPOSITIVO LEGAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (APELAÇÃO CÍVEL, 0827458-61.2020.8.20.5001, Dr. AMILCAR MAIA, Gab. Des. Amilcar Maia na 3ª Câmara Cível, julgado à unanimidade, ASSINADO em 16/09/2021).

Sendo assim, considerando que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de quantia líquida e inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, bem como por não se vislumbrar complexidade no trabalho realizado pelo apelante no presente processo, mostra-se adequada a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atendendo, desse modo, à faixa estipulada no § 3º, inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo interposto, reformando a sentença apelada no sentido de fixar o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024